Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ALTERADO. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI no 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de réu tecnicamente primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cuja pena base foi fixada no mínimo legal e inferior a 4 (quatro) anos, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal), por inexistir óbice legal.

2. Recurso conhecido e provido.